Tribunal: TJPA
Processo: 0839397-41.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839397-41.2020.8.14.0301

APELANTE: MILTON GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Milton Gonçalves de Oliveira contra acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo de exoneração a pedido, com pedido de reintegração ao cargo e pagamento de valores retroativos. O embargante alegou omissão no acórdão quanto ao pleito de pagamento da remuneração relativa ao período de março a julho de 2019, quando teria prestado serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de pagamento de verbas remuneratórias relativas ao período anterior à exoneração do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou suficientemente todas as questões relevantes à controvérsia, sendo claro quanto à legalidade do ato administrativo de exoneração.
4. A exoneração foi processada conforme requerimento formal do servidor, inexistindo vício de vontade ou ilegalidade na manifestação administrativa.
5. O pedido de desistência da exoneração ocorreu após a publicação da portaria, não havendo, pois, manifestação válida e tempestiva de arrependimento.
6. A alegação de omissão configura tentativa de rediscussão de mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
7. O colegiado não está vinculado ao parecer ministerial que opinou parcialmente pelo acolhimento do recurso quanto ao pagamento das verbas em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e coerente as questões essenciais da lide, ainda que não se pronuncie expressamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes. 2. A exoneração a pedido do servidor público é ato unilateral e vinculado, não comportando reversão por simples arrependimento manifestado após a publicação do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 59.
Jurisprudência relevante citada
: TJCE, APL nº 0087147-44.2008.8.06.0001; TJSP, APL nº 1002069-56.2014.8.26.0047.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Milton Gonçalves de Oliveira
, contra Acórdão de ID nº 22408609, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por pelo ora embargante contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS
ajuizada por
Milton Gonçalves de Oliveira
em face do
Estado do Pará
.

Em síntese, o autor alega ser servidor efetivo do Estado do Pará, ocupando o cargo de vigia, junto à Secretaria de Educação – SEDUC, e na data de 04/01/2019 requereu a sua exoneração do referido cargo. Alegou que o pleito foi primeiramente negado, sob a justificativa que o servidor estaria respondendo a Processo Administrativo Disciplinar, entretanto, o pedido foi encaminhado à ouvidoria do órgão, que constatou a inexistência de PAD em andamento, deferindo o pleito de exoneração do servidor. Alegou, ainda, que neste ínterim, retornou à sua função, sendo que não recebeu pelo período trabalhado, aduzindo que requereu nas vias administrativas, entretanto, sem êxito.

Alegou violação da segurança jurídica, decisão surpresa, violação ao contraditório e à ampla defesa, em relação ao Ato de Exoneração, e requereu a Anulação da Portaria de exoneração, Nº 174 DE 02 DE JULHO DE 2019, bem como a restituição referente aos valores trabalhados.

O
Estado
, citado, apresentou contestação, aduzindo que a exoneração foi realizada a pedido do autor, contudo, afirma que não houve qualquer vício no procedimento de exoneração. Afirmou ainda, que não assiste no regramento estadual a previsão de retorno aos serviços por arrependimento do próprio servidor, e pugnou pela improcedência dos pedidos do autor.

O autor apresentou réplica à contestação.

O
Ministério Público
de primeiro grau opinou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença nos seguintes termos:

Trata-se de pedido de nulidade de ato administrativo que exonerou o requerente do cargo público por ele ocupado, com a consequente reintegração do ex-servidor e condenação do requerido ao pagamento dos valores retroativos.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao requerente, uma vez que o autor requereu a própria exoneração do cargo de vigia junto à SEDUC – PA em 09/01/2019, consoante se faz prova no documento de ID 18481836 – pág.3.

Ainda que o requerente não tenha sido exonerado de início por conta de suposta tramitação de PAD contra ele, a Administração Pública, constatando o equívoco, uma vez que tal processo administrativo já havia sido arquivado em 2018, deu prosseguimento ao pedido do autor, deferindo a exoneração requerida, com a consequente emissão da portaria coletiva (nº 174 de 02/07/2019), publicada no Diário Oficial em 08/07/2019 e com efeitos retroativos à data do pedido de desligamento protocolado pelo ex-servidor (ID 18481834).

Somente em 22/07/2019, isto é, posteriormente à publicação do ato de exoneração, é que o requerente pugnou administrativamente pela “reversão ao serviço ativo”, consoante consta no documento de ID. 18481836 – pág. 21

Sendo assim, é notório que o ato administrativo atacado se encontra imaculado, posto que não houve qualquer vício na manifestação de vontade do requerente, o qual, por vontade própria solicitou seu desligamento do serviço público, tendo, inclusive, se ausentado anteriormente de suas funções, o que resultou no PAD contra ele arquivado em que se apurou possível abando do cargo (ID 18481836 – pág. 18), deixando clara sua intenção de não mais permanecer no serviço público.

Nesse sentido, vejamos o entendimento nos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO VOLUNTÁRIO DE EXONERAÇÃO DO CARGO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O cerne da presente questão consiste em saber se o arrependimento posterior de pedido voluntário de exoneração de cargo público acarreta o dever do ente reintegrar o ex-servidor. 2 - Depreende-se da leitura atenta dos autos que a apelante era servidora pública do Município de Fortaleza, sendo exonerada a pedido em decorrência de aprovação em concurso público para o cargo de professor de educação física em instituição da iniciativa privada. 3 – Com efeito, percebe-se que o pedido de exoneração do cargo público anteriormente ocupado pela recorrente não restou maculado por quaisquer vícios de vontade. 4 - O cargo assumido por último pela apelante é afeto à iniciativa privada, o que por si só veda a aplicação eventual das hipóteses de vacância e recondução. Ademais, rompido o vínculo com o poder púbico, o reingresso nos quadros da Administração depende de novo concurso. 5 – Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer a apelação, negando-lhe provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 12 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator e Presidente do Órgão Julgador (TJ-CE - APL: 00871474420088060001 CE 0087147-44.2008.8.06.0001, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/08/2019)

APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDIDO VOLUNTÁRIO DE EXONERAÇÃO. PRELIMINAR – Nulidade da sentença – Alegação de cerceamento de defesa – Não ocorrência – Desnecessária dilação probatória - Prova testemunhal não requerida pela parte – Prova pericial que se mostrou relevante para influir na decisão da causa - Preliminar rejeitada. MÉRITO – Exoneração voluntária - Pretensão de anulação de ato administrativo de exoneração e reintegração ao cargo - Não cabimento – Ausente qualquer vício de consentimento na manifestação de vontade - Prova da invalidade do ato jurídico que incumbia ao autor - Laudo pericial desfavorável à pretensão - Inexistência de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade – Poder Judiciário que não pode rever o mérito da decisão administrativa – Sentença de improcedência mantida. Apelo desprovido. (TJSP - APL: 10020695620148260047 SP 1002069-56.2014.8.26.0047, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 21/06/2017, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2017)

Ademais, ao Poder Judiciário compete analisar a legalidade dos atos administrativos, sendo-lhe vedada a revisão do mérito da decisão, a qual está inserida na esfera de discricionariedade do administrador público.

Em não havendo qualquer irregularidade no processo administrativo de exoneração do autor quanto aos contornos legais, a decisão administrativa não merece reparo e a improcedência é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.”

Inconformado, o
autor
apresentou recurso de
Apelação
, apontando ilegalidade na sua exoneração, vez que o pedido foi negado, e após 5 meses foi provido, ferindo o contraditório e a ampla defesa. Pleiteou que o recurso seja conhecido e provido, para determinar a nulidade do ato e consequente reintegração do servidor, com a restituição dos salários não recebidos.

O recorrido apresentou contrarrazões, refutando os termos do Apelo, aduzindo total improcedência do direito alegado e pugnando pelo desprovimento ao recurso.

O
Ministério Público de segundo grau,
instado, se manifestou pelo
conhecimento e parcial provimento
ao Apelo, aduzindo que não merece ser reconhecido pedido de anulação do ato de exoneração, entretanto, deve ser adimplido os valores referentes aos dias trabalhados pelo autor enquanto aguardava o pedido de exoneração.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Face o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

Inconformado,

Milton Gonçalves de Oliveira
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se pronunciado sobre o pedido de condenação da parte adversa ao pagamento de remuneração relativa ao período de março a julho de 2019, por serviços supostamente prestados à Administração Pública Estadual. Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão alegada, com eventual efeito modificativo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão,

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Conforme regramento estadual, a Lei Nº 5.810, estabelece em seu Art. 59 que a exoneração de servidor pode ser a pedido, vejamos:

“Art. 59.
A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor
ou de ofício.

§1º A exoneração a pedido será:

I - Precedida de requerimento formalizado pelo servidor; ou

II - Processada na forma do §3º deste artigo.”

Portanto, é manifestação unilateral, de expressa vontade do servidor em deixar de ocupar o cargo na instituição.

Entretanto, a lei estadual não faz referência à reversão em hipótese de arrependimento pelo servidor.

Em apelação, o recorrente alega que o processo foi maculado, vez que primeiro ocorreu a negativa do seu pleito, para depois sobrevir a decisão de exoneração.

Pois bem, analisando os anexos à inicial, constato que a suposta decisão de negativa sobre o pedido de exoneração, seguindo o parecer consultivo que opinava pelo indeferimento, por supostamente o autor possuir P.A.D pendente de julgamento, foi proferido no dia 06/02/2019.

E após, os autos foram reencaminhados ao setor de ouvidoria, em 31 de maio de 2019, onde ficou constatado que não havia PAD contra o servidor, pendente de julgamento.

Após a constatação de inexistência de PAD, o requerimento de exoneração foi encaminhado à autoridade administrativa competente que, acatando o requerimento do servidor, determinou seguimento no pedido, fazendo-se constar, o ato, à data do requerimento do servidor.

Observo que a portaria de exoneração a pedido foi publicada na data de 08/07/2019.

Portanto, dos documentos acostados, pelo próprio recorrente, observo que o requerimento de desistência foi protocolado no dia 22/07/2019, ou seja, após a publicação do ato de exoneração.

Portanto, não observo a ilegalidade apontada no ato normativo, como não observo violação ao contraditório e à ampla defesa, visto que não há pedido valido sobre a desistência do requerimento de exoneração por parte do servidor, que somente manifestou seu arrependimento após a conclusão e publicação de sua exoneração.

Não se cabe sequer avaliar a legalidade do ato administrativo, pois se trata de ato vinculado, vinculado ao requerimento do próprio servidor e não houve manifestação de vontade por parte do administrador público capaz de ser revisto na esfera jurisdicional.

Corroborando, cito jurisprudência neste sentido, vejamos:

(...)

Neste caso, levando em consideração que o procedimento ocorreu dentro da legalidade, conforme o requerimento do servidor, não poderia o judiciário se imiscuir no mérito administrativo, primeiro por ser ato vinculado, inexistindo manifestação de vontade por parte do administrador público, tampouco intervir na expressa manifestação de vontade do servidor, que só manifestou seu arrependimento após a conclusão do pedido de exoneração.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Vale ressaltar, que a ausência de menção expressa a todos os argumentos trazidos pela parte não configura omissão, mormente quando a fundamentação adotada foi suficiente para a conclusão adotada.

Importa destacar que, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado em sentido favorável à condenação parcial do Estado do Pará ao pagamento das verbas referentes ao período mencionado, o colegiado não está vinculado ao parecer ministerial, e não há obrigatoriedade de enfrentamento pormenorizado de todos os fundamentos expendidos pelas partes ou órgãos intervenientes, desde que a prestação jurisdicional seja adequada, coerente e suficiente, o que se verificou no caso.

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025